Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-02.2025.8.11.0023
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001394-02.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEIZE MARIA DE BARROS TAVARES - CPF: 003.816.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. T. F. B. - CPF: 064.800.761-84 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. T. F. B. - CPF: 079.488.551-90 (TERCEIRO INTERESSADO), M. T. F. B. - CPF: 106.801.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL FIGUEIREDO BARROS - CPF: 917.753.451-49 (APELANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), CLEIZE MARIA DE BARROS TAVARES - CPF: 003.816.841-30 (APELANTE), M. C. T. F. B. - CPF: 064.800.761-84 (APELANTE), A. L. T. F. B. - CPF: 079.488.551-90 (APELANTE), M. T. F. B. - CPF: 106.801.301-01 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL QUE VINCULA AO SALÁRIO MÍNIMO. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA NORMA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de servidor público municipal para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade fixada sobre o salário mínimo, com aplicação do efeito repristinatório da norma anterior que previa como base o vencimento do cargo efetivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pago a servidor público municipal; (ii) se a declaração de inconstitucionalidade da norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior que previa a base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante n° 4 do STF.

O §2o do art. 40 da Lei Complementar Municipal no 019/2012, ao estabelecer o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos.

A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70 da Lei Complementar Municipal no 083/1990, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição.

O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição.

A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no salário mínimo enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previa a Lei Complementar no 083/1990, com pagamento das diferenças do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: _"1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, nos termos do art. 7o, IV, da CF e da Súmula Vinculante no 4 do STF. 2. A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior compatível com a Constituição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; LC Municipal no 083/1990, art. 70; LC Municipal no 019/2012, art. 40, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Rcl 54520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/11/2022; STF, Rcl 54516/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2022; STJ, Súmula 85.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE MIGUEL FIGUEIREDO BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c cobrança de diferenças de verbas salariais c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a fixação da base de cálculo com base em norma anterior, ante a declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes, não ofende as Súmulas Vinculantes no 04 e 37; b) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem julgado em consonância com o STF no sentido de se aplicar o efeito repristinatório a normas de municípios que em seus estatutos revogados previam a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base dos servidores; c) a alteração legislativa da base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade introduzida pela Lei Complementar Municipal no 019/2012 foi realizada após a edição do Enunciado da Súmula Vinculante no 04, demonstrando que o ente municipal, mesmo tendo ciência da irregularidade, editou a norma inconstitucional prejudicando os seus servidores.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inconstitucionalidade incidental do artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, com a consequente aplicação do efeito repristinatório da norma revogada, fixando como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade o vencimento base do servidor, nos termos do artigo 70 da Lei Complementar no 083/1990, bem como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Durante o trâmite recursal, sobreveio o falecimento do autor, tendo sido habilitado nos autos o seu espólio, representado por sua cônjuge e filhas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, por não vislumbrar interesse público social que justifique sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, o autor, servidor público municipal efetivo ocupante do cargo de Fonoaudiólogo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento desde 15/07/2008, alegou que recebe adicional de insalubridade em grau máximo (40%), calculado sobre o salário-mínimo nacional, conforme previsto no artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012.

Sustentou que a primeira legislação municipal a disciplinar o pagamento do adicional de insalubridade foi a Lei Complementar no 083/1990, que estabelecia em seu artigo 70 que o valor do adicional seria pago tendo como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo. Posteriormente, foi editada a Lei Complementar no 003/2005, disciplinando em seu artigo 65 que a base de cálculo do adicional de insalubridade seria o salário-mínimo nacional. Por fim, foi editada a Lei Complementar no 19/2012, atualmente em vigor, onde restou especificado que o pagamento do adicional de insalubridade teria por base o salário-mínimo nacional.

Argumentou que a utilização do salário-mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade viola o disposto no artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante no 04 do STF. Requereu a declaração de inconstitucionalidade incidental do artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, com a consequente aplicação do efeito repristinatório da norma revogada, fixando como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade o vencimento base do servidor, nos termos do artigo 70 da Lei Complementar no 083/1990, bem como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

O pedido de tutela de evidência foi indeferido pelo juízo a quo.

Em contestação, o Município de Peixoto de Azevedo alegou, em síntese, que: a) a Administração Pública é regida pelo Princípio da Legalidade, não podendo o gestor simplesmente ignorar a norma e aplicar aquela que entenda mais favorável; b) o Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Complementar no 003/2005) estabelece em seu artigo 65 que o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo; c) não há inconstitucionalidade na norma municipal, pois o exercício da competência legislativa no que concerne aos servidores públicos enquadra-se no conceito de interesse local, conforme dispõe o art. 30, I, da Constituição Federal; d) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.747/SP, fixou que não é possível a substituição do salário mínimo, seja como base de cálculo, seja como indexador, antes da edição de lei ou celebração de convenção coletiva que regule o adicional de insalubridade; e) não cabe ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros de base de cálculo para o adicional de insalubridade, pois assim ter-se-ia uma situação de usurpação de função de outros poderes; f) por fim, alegou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 28/05/2020.

O autor apresentou impugnação à contestação reafirmando os argumentos da inicial e sustentando que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a fixação da base de cálculo com base em norma anterior, ante a declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes, não ofende as Súmulas Vinculantes no 04 e 37, por entender que não se trata de atuação do poder judiciário como legislador positivo. Alegou também que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem julgado em consonância com o STF no sentido de se aplicar o efeito repristinatório a normas de municípios que em seus estatutos revogados previam a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base dos servidores.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que, embora o artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012 contrarie o disposto no artigo 7o, inciso IV, da CF e o enunciado da Súmula Vinculante no 04, não cabe ao Poder Judiciário determinar a substituição dessa base de cálculo pelo vencimento-base do servidor, sob pena de violação à segunda parte da Súmula Vinculante no 4 do STF e ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Inconformado, o autor interpôs embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados.

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo, está dispensado de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do mérito

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, com a consequente aplicação do efeito repristinatório da norma revogada (Lei Complementar no 083/1990), que fixava como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que o apelante, servidor público municipal ocupante do cargo de Fonoaudiólogo, recebe adicional de insalubridade em grau máximo (40%), calculado sobre o salário-mínimo nacional, conforme previsto no artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012.

Também é incontroverso que a primeira legislação municipal a disciplinar o pagamento do adicional de insalubridade foi a Lei Complementar no 083/1990, que estabelecia em seu artigo 70 que o valor do adicional seria pago tendo como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo. Posteriormente, foi editada a Lei Complementar no 003/2005, disciplinando em seu artigo 65 que a base de cálculo do adicional de insalubridade seria o salário-mínimo nacional. Por fim, foi editada a Lei Complementar no 19/2012, atualmente em vigor, onde restou especificado que o pagamento do adicional de insalubridade teria por base o salário-mínimo nacional.

A questão controvertida, portanto, cinge-se à possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, com a consequente aplicação do efeito repristinatório da norma revogada, em sede de ação ordinária.

O artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, estabelece que:

"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;"

Por sua vez, a Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Diante desses dispositivos, é evidente que a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, conforme previsto no artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, apresenta incompatibilidade com a Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 04 do STF.

Contudo, é necessário analisar os limites da atuação jurisdicional no caso concreto, considerando a via processual eleita pelo autor - ação ordinária - e os efeitos pretendidos.

O controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro pode ser realizado de forma concentrada ou difusa. No controle concentrado, a análise da constitucionalidade da norma é o objeto principal da ação, sendo competente para seu julgamento o Supremo Tribunal Federal (em âmbito federal) ou os Tribunais de Justiça (em âmbito estadual). Já no controle difuso, a análise da constitucionalidade surge como questão prejudicial ao mérito, podendo ser realizada por qualquer juiz ou tribunal.

No caso em análise, o autor pretende a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, com a consequente aplicação do efeito repristinatório da norma revogada (Lei Complementar no 083/1990), em sede de ação ordinária.

Ocorre que, embora seja possível o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade de norma em sede de ação ordinária, os efeitos dessa declaração são limitados ao caso concreto, não podendo gerar efeitos erga omnes ou repristinatórios automáticos, sob pena de usurpação da competência do Poder Legislativo.

A Súmula Vinculante no 04 do STF é clara ao estabelecer que "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, embora seja reconhecida a incompatibilidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade com a Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário, em sede de ação ordinária, substituir o legislador e estabelecer nova base de cálculo, ainda que por meio da aplicação do efeito repristinatório de norma revogada.

Contudo, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 565.714/SP, que deu origem à Súmula Vinculante no 04, estabeleceu que, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva, o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo.

Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, ao proferir decisão na Reclamação no 6.266-MC/DF, asseverou que "no julgamento que deu origem à mencionada súmula vinculante n. 4 (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Sessão de 30.4.2008 – Informativo n. 510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva."

Portanto, embora seja reconhecida a incompatibilidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade com a Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário, em sede de ação ordinária, substituir o legislador e estabelecer nova base de cálculo, ainda que por meio da aplicação do efeito repristinatório de norma revogada.

No entanto, é importante ressaltar que o autor não está pleiteando a substituição da base de cálculo por decisão judicial, mas sim o reconhecimento da vigência da norma anterior (Lei Complementar no 083/1990), que estabelecia como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, em razão da inconstitucionalidade da norma posterior.

Nesse contexto, embora não seja possível a declaração de inconstitucionalidade do artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012 em sede de ação ordinária, com efeitos erga omnes e repristinatórios automáticos, é possível o reconhecimento da incompatibilidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade com a Constituição Federal, para fins de afastamento de sua aplicação ao caso concreto.

Assim, considerando que a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola o disposto no artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, e que a Lei Complementar no 083/1990, em seu artigo 70, estabelecia como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, entendo que deve ser afastada a aplicação do artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012 ao caso concreto, determinando-se que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previa a Lei Complementar no 083/1990.

Ressalte-se que essa solução não implica em substituição da base de cálculo por decisão judicial, mas sim em reconhecimento da incompatibilidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade com a Constituição Federal, com a consequente aplicação da norma anterior, que estabelecia base de cálculo compatível com a Constituição.

Ademais, é importante destacar que a alteração legislativa da base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade introduzida pela Lei Complementar Municipal no 019/2012 foi realizada após a edição da Súmula Vinculante no 04 do STF (publicada em 09/05/2008), demonstrando que o ente municipal, mesmo tendo ciência da incompatibilidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo com a Constituição Federal, editou norma em desconformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à prescrição quinquenal alegada pelo Município, assiste razão ao apelado, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 28/05/2020, considerando que a ação foi ajuizada em 28/05/2025, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, considerando a reforma parcial da sentença e a procedência parcial do pedido, deve o Município de Peixoto de Azevedo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o afastamento da aplicação do artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012 ao caso concreto, em razão de sua incompatibilidade com o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, e determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previa a Lei Complementar no 083/1990, bem como para condenar o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (observada a prescrição quinquenal), acrescidas das parcelas que vencerem no curso do processo, com correção monetária e juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, observando-se, após 08/12/2021, o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 (aplicação exclusiva da taxa SELIC).

Condeno o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026